Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-43.2015.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000957-43.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA - CPF: 848.209.001-10 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), ANDERSON ELIAS SIEBERT - CPF: 782.913.481-20 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (APELADO), EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (APELADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição política ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jean Douglas Assunção Ardaija
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Campo Novo dos Parecis
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial,
de reparação de dano por assédio moral.

O Apelante pretende a reforma da sentença apelada, alegando
ter sofrido perseguição administrativa em retaliação a uma queixa que sua companheira divulgara pela imprensa local a respeito da dificuldade que enfrentava para matricular os filhos na rede municipal de ensino e, desde então, passou a receber “castigos” de sua superiora hierárquica, que o colocou à disposição da Administração Pública.

Assevera que foi instaurada sindicância a fim de mascarar e justifica a conduta da administração de remoção.

Aduz que análise do assédio em questão, bem como a evidência do dano moral, não pode ser visto de forma objetiva e literal.

Pede, assim, o provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença apelada, e julgar procedentes os pedidos, reconhecendo
o assédio moral.

O Requerido apresenta contrarrazões ao Apelo, no id.
150123095
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
158630650
, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jean Douglas Assunção Ardaija
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Campo Novo dos Parecis
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial,
de reparação de dano por assédio moral.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Jean Douglas Assunção Ardaija
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais, em desfavor do
Campo Novo dos Parecis
, alegando, em sua inicial, que é
servidor público municipal empossado em 10.01.2003, trabalhando na função de motorista de ambulância por aproximadamente 12 anos, até que de forma repentina no início de 2015 o autor passou a sofrer assédio moral praticado pelos requeridos por questões políticas.

Diante desse cenário, requereu a procedências dos pedidos, para condenar o ente municipal ao pagamento da indenização por dano moral no valor de 1
00 (cem) salários mínimos.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes (id.
150123091
)

Contra a sentença se insurge
Jean Douglas Assunção Ardaija
, sustentando ocorrência de assédio moral.

Sabe-se que
para a tipificação da conduta do assédio moral é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto.

Portanto, imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

Quanto à conduta reiterada para fins de configuração do assédio moral, segue o entendimento de Jorge Luiz de Oliveira da Silva:

“Devemos ter em foco que o assédio moral não se caracteriza por eventuais ofensas ou atitudes levianas isoladas por parte do superior. Muito mais do que isto, o assédio moral somente estará presente quando a conduta ofensiva estiver revestida de continuidade e por tempo prolongado, de forma que desponte como um verdadeiro modus vivendi do assediador em relação à vítima, caracterizando um processo específico de agressões psicológicas. Deve estar caracterizada a habitualidade da conduta ofensiva dirigida à vítima. Caso contrário, teremos meras ofensas esparsas, mas que não possuem o potencial evidenciador do assédio moral. ”

No mesmo sentido, trago à colação entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO. DANO MORAL. As pessoas devem ser tratadas com respeito e urbanidade.
As intercorrências havidas no período de trabalhado, por si só, não possuem o significado de assédio moral. No momento atual da sociedade, as pessoas vivenciam situações de divergência e conflito
. Esses eventos não fundamentam a atribuição de responsabilidade civil. Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, I, do CPC. A prova dos autos não demonstra com segurança a prática de ato ilícito e a obrigação de indenizar. Manutenção da sentença de improcedência. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70079448718, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 21/02/2019) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES. NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PRETENSÃO À DANOS MATERIAIS E MORAIS. A par dos judiciosos argumentos recursais, a respeitável sentença hostilizada, com precisa e acertada fundamentação, culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava. No que concerne à alegação de assédio moral, é preciso ter-se em conta que este está estritamente ligado a comportamentos abusivos no trabalho.
Os pressupostos para sua caracterização são: (1) conduta de natureza psicológica; (2) ato praticado de forma prolongada e repetitiva no tempo; (3) existência de dano; e, (4) nexo causal. Na espécie, porém, o autor/recorrente não logrou provar estar sendo vítima de assédio moral
. Por consequência, segue mantida a sentença por seus próprios fundamentos, consoante faculta o art. 46 da Lei nº 9.099 /95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007170558, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 21/03/2018) (destaquei)

No caso concreto, entendo que não há reparos a serem feitos na r. sentença recorrida, pois as provas não são aptas a comprovar a prática reiterada de violência psicológica alegada na inicial, pois, conforme alega o Apelante em suas razões, o motivo da perseguição política, ocorrido em janeiro de 2015, é posterior ao do processo administrativo que culminou na remoção dele da Secretaria de Saúde para a de Infraestrutura, ocorrida em abril de 2014.

Além disso, contato que o processo administrativo teve como causa um Boletim de Ocorrência datado de janeiro de 2014, lavrado à conta de que motoristas de ambulância lotados na Secretaria de Saúde estavam praticando direção perigosa na condução de enfermos pelas ruas da cidade de Tangará da Serra.

Assim, tenho, como bem observado pelo Juiz singular, que não persiste o argumento do Recorrente de que a sindicância foi utilizada para “mascarar” o assédio moral, tampouco que sua modificação de Pasta estava relacionada com o posicionamento da sua companheira, pois, como visto, os fatos que deram ensejo na sindicância antecedem a publicação da sua esposa.

Não bastasse isso,
não há como saber a motivação íntima da autoridade que determinou a remoção, porém não se pode perder de vista que a remoção de servidores é ato discricionário da Administração.

Desse modo, o conjunto probatório carreado nos autos não comprova a inconteste ocorrência de assédio moral para fim de responsabilidade civil e indenização por dano moral

Com essas considerações, deve a sentença apelada ser mantida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o

Recurso de Apelação Cível, interpostos
por
Jean Douglas Assunção Ardaija
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023